Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721500-25.2022.8.07.0007 RECORRENTES: AUCINELHO INACIO DO NASCIMENTO E PAULIANE SOARES PAIVA AGUIAR RECORRIDO: ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELOS LOCATÁRIOS. DESOCUPAÇÃO PRECÁRIA. ABANDONO DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM AVARIAS, PINTURA E CHAVEIRO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VISTORIA FINAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS E DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. OFENSAS À HONRA DOS LOCATÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR. 1. Consoante dispõe o artigo 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991, finda a locação, (o) locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, de modo que, na hipótese de o locatário deixar o imóvel sem o cumprimento das necessárias formalidades e das obrigações contratuais, sua conduta configurará abandono do imóvel. 1.1. No caso dos autos, o comunicado informal efetuado pelos apelantes em conversa por WhatsApp, seguido da imediata desocupação do imóvel, não se afigura suficiente para extinguir a relação locatícia, porquanto se dera de forma precária e sem qualquer vistoria do imóvel, permanecendo os locatários respondendo pelas despesas advindas até a ulterior imissão do locador na posse. 2. Consoante a regra ordinária estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem assentando o entendimento de que, se o locador não se desincumbe do ônus de comprovar minuciosamente os danos no imóvel decorrentes do contrato, tampouco os gastos que efetuou para os seus reparos, o pleito indenizatório há que ser julgado improcedente (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). 2.2. Em se tratando de ação de cobrança, a prova do pagamento constitui ônus da parte devedora, porquanto consubstancia fato extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), restando inviabilizada a presunção de que a transferência bancária mencionada pelos apelantes de fato se refere ao pagamento de caução, porquanto os locatários não se desincumbiram do ônus de comprovar de forma clara e discriminada o pagamento de cada uma das dívidas decorrentes do contrato. 3. A penalidade imposta pela resilição de um contrato de locação constitui medida sancionatória de natureza compensatória que, conforme a legislação civil, tem como objetivo determinar previamente o valor das perdas e danos resultantes do não cumprimento do ajuste. 3.1. Considerando que os locatários se quedaram inertes quanto ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios durante cinco meses, a par de procederem à desocupação antecipada e irregular do imóvel, violando também a obrigação constante da cláusula segunda do contrato de locação, mostra-se correta a aplicação da multa no importe de 03 (três) vezes o valor do aluguel. 4. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 4.2. Na vertente hipótese, não há sequer elementos mínimos nos autos indicando que a administradora do imóvel tenha proferido humilhações aos apelantes quando das conversas a respeito da locação, devendo-se salientar, ainda, que as palavras utilizadas pelo patrono do apelado em manifestação no processo, conquanto denotem caráter depreciativo, também não se afiguram suficientes para gerar abalo à esfera íntima dos réus, ensejando reparação por dano moral. 5. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais não majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 45 da Lei 8.245/91, defendendo a abusividade da cláusula penal prevista no contrato de locação firmado entre as partes, sob o argumento de que a multa contratual deveria ser aplicada de forma proporcional. Requerem a declaração da nulidade da cláusula. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sustentando que houve prejuízo à honra e à imagem dos insurgentes em razão do uso de termos depreciativos e ofensivos nas petições protocoladas pelo advogado do recorrido nos autos do processo judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamentam seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TJDFT). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 45 da Lei 8.248/91, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, não seria possível dar curso ao apelo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, não é possível dar curso ao apelo quanto à indicada violação ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015